Tribunal: STJ
Processo: 0010314-74.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 974967 - SP (2025/0010314-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: CLAUDIO HENRIQUE DE FREITAS SOUSA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ENCONTRO
FORTUITO DE DROGAS. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. NÃO
CONFIGURAÇÃO
DO
VÍCIO.
VIA
INADEQUADA
PARA
REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento
da prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se
apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São
inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
2. Na hipótese, verifica-se que a irresignação da acusação se resume ao
seu mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi
desfavorável. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição dos
aclaratórios, notadamente porque o acórdão embargado foi claro em
decidir que a apreensão do material entorpecente decorreu de encontro
fortuito de provas, verificado com o cumprimento de mandado de busca e
apreensão cujo alvo era a genitora do paciente (ora embargado) e foi
Documento eletrônico VDA53858810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:26
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 6c904fba-83ce-4be5-8b71-8740a84d887c

executado no imóvel em que ambos residem. Essa constatação serve para
atenuar a periculosidade social do acusado, porquanto restringe a
subsunção da conduta ao tipo penal de tráfico de entorpecentes à simples
presunção derivada da grande quantidade de plantas apreendidas, o que,
apesar de encontrar amparo no
§ 2o, da
não
art. 28,
Lei n. 11.343/2006,
evidencia atos concretos de difusão ilícita de drogas.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA53858810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:26
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 6c904fba-83ce-4be5-8b71-8740a84d887c

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 974967 - SP (2025/0010314-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: CLAUDIO HENRIQUE DE FREITAS SOUSA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ENCONTRO
FORTUITO DE DROGAS. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. NÃO
CONFIGURAÇÃO
DO
VÍCIO.
VIA
INADEQUADA
PARA
REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento
da prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se
apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São
inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
2. Na hipótese, verifica-se que a irresignação da acusação se resume ao
seu mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi
desfavorável. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição dos
aclaratórios, notadamente porque o acórdão embargado foi claro em
decidir que a apreensão do material entorpecente decorreu de encontro
fortuito de provas, verificado com o cumprimento de mandado de busca e
apreensão cujo alvo era a genitora do paciente (ora embargado) e foi
Documento eletrônico VDA53858935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:09
Código de Controle do Documento: 99b4ca75-b784-44ae-96d5-a24274381de5

executado no imóvel em que ambos residem. Essa constatação serve para
atenuar a periculosidade social do acusado, porquanto restringe a
subsunção da conduta ao tipo penal de tráfico de entorpecentes à simples
presunção derivada da grande quantidade de plantas apreendidas, o que,
apesar de encontrar amparo no
§ 2o, da
não
art. 28,
Lei n. 11.343/2006,
evidencia atos concretos de difusão ilícita de drogas.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
opõe
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargos de declaração ao acórdão de fls. 194-205, que negou provimento ao
agravo regimental e, assim, manteve a imposição de medidas cautelares alternativas
à prisão ao embargado, acusado da suposta prática do crime de tráfico de drogas.
O embargante sustenta, em síntese, que há contradição no julgado na
avaliação da gravidade da conduta e da periculosidade do réu para fins de
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas a ela alternativas.
Pleiteia, portanto, a integração do julgado, "para, consequentemente,
reavaliar a decisão de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas,
com os efeitos infringentes pertinentes" (fl. 219).
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Em que pesem os argumentos trazidos pelo embargante, entendo que não
lhe assiste razão.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a oposição
art. 619
de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação
jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso, ambíguo,
Documento eletrônico VDA53858935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:09
Código de Controle do Documento: 99b4ca75-b784-44ae-96d5-a24274381de5

contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto
da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
Na hipótese, noto que a irresignação da acusação se resume ao seu mero
, que lhe foi desfavorável. Não há
inconformismo com o resultado do julgado
nenhum fundamento que justifique a oposição dos aclaratórios, notadamente porque
o acórdão embargado foi claro em decidir que a apreensão do material entorpecente
decorreu de
, verificado com o cumprimento de
encontro fortuito de provas
mandado de busca e apreensão cujo alvo era a genitora do paciente (ora embargado)
e foi executado no imóvel em que ambos residem. Essa constatação serve para
atenuar a periculosidade social do acusado, porquanto restringe a subsunção da
conduta ao tipo penal de tráfico de entorpecentes à simples presunção derivada da
grande quantidade de plantas apreendidas, o que, apesar de encontrar amparo no
§ 2o, da
não evidencia atos concretos de difusão ilícita
art. 28,
Lei n. 11.343/2006,
de drogas.
Assim, ao reanalisar os autos, o acórdão embargado ratificou a conclusão
de que a substituição do encarceramento provisório pelas medidas cautelares
estabelecidas na decisão agravada – comparecimento periódico em juízo e proibição
de ausentar-se da Comarca, quando a permanência for conveniente e necessária para
a investigação ou instrução – afiguram-se mais adequadas nessa fase inaugural da
ação penal.
Observo, portanto, que os embargos declaratórios devem ser rejeitados,
uma vez que o que se percebe é que a acusação pretende, na verdade, a reforma do
julgado, o que, por óbvio, não se coaduna com a via dos embargos de declaração.
À vista do exposto,
os embargos de declaração.
rejeito

Documento eletrônico VDA53858935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:09
Código de Controle do Documento: 99b4ca75-b784-44ae-96d5-a24274381de5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0010314-5
HC 974.967 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15092091720248260344 15092091720248262024 2379754442024826000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CLAUDIO HENRIQUE DE FREITAS SOUSA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: CLAUDIO HENRIQUE DE FREITAS SOUSA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605155584191029524@
2025/0010314-5 - HC 974967 Petição : 2025/0113365-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53830901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/02/2026 21:13:31
Código de Controle do Documento: 1ECBD593-4AE1-47C8-A918-79F0038318C8